Tribunal: STF
Processo: HC 71293
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-14
Data de publicação: 1994-06-14

Ementa:
E  M E N T  A: HABEAS CORPUS - INTERROGATORIO JUDICIAL - RÉU
MENOR - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR - ATUAÇÃO EFETIVA DO DEFENSOR
CONSTITUIDO  - INOCORRENCIA  DE PREJUIZO  - CORRETO  ENQUADRAMENTO DO
PACIENTE  COMO CO-PARTICIPE DO DELITO  - EXASPERAÇÃO DA PENA ACIMA DO
MAXIMO LEGAL - INADMISSIBILIDADE - PEDIDO DEFERIDO EM PARTE.
         -  A ausência de nomeação de curador para o acusado menor de
21  anos não assume relevo  jurídico-processual se o réu, ao longo do
processo penal de conhecimento, foi assistido de modo pleno e efetivo
por  defensor constituido.  A jurisprudência  do STF  tem estendido o
alcance  da Súmula 352 também as  hipóteses em que o réu menor teve a
efetiva assistencia de Advogado por ele constituido (RTJ 109/67).
         -  A participação do  réu no evento delituoso, caracterizada
por atividade de inequivoca colaboração material e pelo desempenho de
conduta  previamente   ajustada  com   os  demais   agentes,  torna-o
suscetivel  de  punição  penal,  eis  que,  ante  a  doutrina monista
perfilhada  pelo  legislador,   "Todos  os  que   contribuem  para  a
integração  do delito cometem o  mesmo crime", pois, em tal hipótese,
"Há  unidade de crime e pluralidade de agentes" (DAMASIO E. DE JESUS,
"Código Penal Anotado", p. 108, 3. ed., 1993, Saraiva).
         - O roubo praticado nas condições referidas pelo art. 157,
par. 2, do Código Penal expoe o seu autor a uma causa   especial  de
aumento de pena que não pode superar o limite maximo nele previsto.
Hipótese em que a condenação impôs ao paciente aumento de 2/3 sobre a
pena-base.  Condenação penal que,  embora mantida, deve ser ajustada,
motivadamente, aos parametros legais.